Tribunal: TJBA
Processo: 0408398-33.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0408398-33.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ANTERIOR PAGAMENTO DAS FATURAS. QUITAÇÃO DO PRINCIPAL COM ATRASO. CONTRATO FIRMADO COM A EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECORRENTE DO DECRETO N. 20.910/1932. TEMA 553, REsp 1.251.993-PR. NÃO INCIDÊNCIA. ADPF n. 616-BA. PAGAMENTO DE DÉBITOS DA EMBASA. PRECATÓRIOS. IMPRESSÃO EXCLUSIVAMENTE PARA SEGURANÇA JURÍDICA E PREVISIBILIADE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CITADA EMPRESA. NÃO EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS INERENTES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, III, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, DA MESMA LEGISLAÇÃO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. MAJORAÇÃO EM 2%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0408398-33.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MRM CONSTRUTORA LTDA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, datado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora